Tribunal: TJBA
Processo: 8052164-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052164-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALICE PACHECO DOS SANTOS NETA e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DANO AMBIENTAL. COMPLEXIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SOB CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR O INDEFERIMENTO GENÉRICO DE PROVAS E DETERMINAR A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de provas técnicas e orais, determinando o julgamento antecipado da lide em ação indenizatória proposta por pescadores artesanais, que alegam danos ambientais e socioeconômicos decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo.

2.

A decisão agravada entendeu ser desnecessária a instrução probatória, ao passo que os autores sustentam a imprescindibilidade da prova pericial interdisciplinar e testemunhal para a elucidação dos impactos ambientais e econômicos na atividade pesqueira local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o indeferimento genérico de provas técnicas e orais, em demanda de natureza ambiental complexa, configura cerceamento de defesa e impõe a reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.

A concessão de tutela recursal pressupõe a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, além da vedação à irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, CPC).

5.

Em ações de dano ambiental, a prova pericial é indispensável à adequada solução do litígio, pois se trata de matéria eminentemente técnica, cuja apuração exige exame interdisciplinar do nexo causal, da extensão e da repercussão dos impactos ambientais e socioeconômicos.

6.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial indispensável, configura cerceamento de defesa (STJ, REsp nº 1.603.035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017).

7.

Em litígios ambientais dessa natureza, o indeferimento genérico de provas viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a reabertura da instrução para realização de perícia e demais provas sob contraditório, com apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos.

8.

Adota-se, por analogia, o precedente da Quinta Câmara Cível (AI nº 8002738-33.2025.8.05.0000), que reconhece a aplicação do art. 17 do CDC (consumidor por equiparação) e admite a inversão parcial do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII; Súmula 618/STJ), atribuindo: (i) às rés, o encargo relativo à existência ou inexistência do dano ambiental e aos impactos no bioma; e (ii) aos autores, a demonstração de sua condição de pescadores, do local e período da atividade e dos danos individuais alegados, vedada a prova impossível (CPC, art. 373, §§1º e 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso provido

para anular o indeferimento genérico de provas e determinar a reabertura da instrução probatória, com produção das provas técnicas e orais requeridas, sob o crivo do contraditório.

10.

Faculta-se ao Juízo de origem readequar motivadamente as balizas da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme o art. 373, §1º, do CPC, à luz das provas colhidas.

Tese de julgamento:

1.

Em ações que envolvem alegações de dano ambiental e socioeconômico decorrente de operação de usina hidrelétrica, é indispensável a produção de prova pericial interdisciplinar, sob pena de cerceamento de defesa.

2.

A inversão do ônus da prova em demandas ambientais deve ser parcial, incumbindo às rés comprovar a inexistência do dano e aos autores demonstrar sua condição de pescadores e os danos individuais alegados.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, §3º; 370; 373, §§1º e 2º; 995, parágrafo único; e 1.019, I. CDC, arts. 6º, VIII, e 17.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.603.035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017; STJ, REsp nº 2.018.386/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.047.558/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023; Súmula nº 618/STJ; TJBA, AI nº 8002738-33.2025.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8052164-14.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
, em que são partes, como
AGRAVANTE,

ALICE PACHECO DOS SANTOS NETA e outros
,
e, como
AGRAVADA
,

VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR P
ROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.